Tribunal: TJMT
Processo: 1003541-71.2021.8.11.0045
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIONES LIMA DE SOUSA - CPF: 618.612.123-21 (RECORRENTE), CONCEICAO FABIANE DA SILVA MORAES - CPF: 000.793.211-19 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. EXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385-STJ. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o Recorrente DIONES LIMA DE SOUSA postula pela declaração de inexistência de débito total de R$ 39,99 (trinta e nove reais e noventa e nove centavos), bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante aos órgãos restritivos de crédito.

2. Diante da negativa do consumidor de ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, competia a esta a comprovação da realização do negócio, ônus probatório que não desincumbiu.

3. Verifico que a empresa Recorrida não apresenta aos autos qualquer comprovação da relação jurídica firmada com a parte Recorrente, portanto, não acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar a regularidade das negociações.

4. O extrato anexado ao ID n. 122115990, demonstra que o Recorrente possui negativação anterior as discutidas nesses autos.

5. É evidente nos autos que a negativação aqui discutida possuía data de vencimento 10 de setembro de 2020, contudo, não há comprovação da data de inclusão no rol de inadimplentes, sendo que no extrato anexado ao ID n. 122115990, existe uma com a mesma data de vencimento e incluída em 03 de novembro de 2020 pela Gazin, bem como outra negativação com data de vencimento em 05 de outubro de 2020 e incluída em 1º de dezembro de 2020 pela Havan, logo, presume-se pela preexistência, portanto, a indenização é indevida, com base na Súmula 385-STJ.

6
. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Recurso conhecido e improvido.

8. Condeno o Recorrente
DIONES LIMA DE SOUSA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022